Tribunal: TJDFT
Processo: 0770762-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULA 598 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial “para declarar a parte autora isenta do pagamento do imposto de renda a partir de 13/08/2024 (data da aposentadoria), devendo o réu abster-se de efetuar os descontos a esse título, já a partir da próxima folha de pagamentos”. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa e incompetência dos juizados especiais, eis que a sentença desconsiderou o entendimento contrário à pretensão em análise na via administrativa, bem como ignorou o pedido para a produção de prova pericial, o que também afastaria a competência dos juizados especiais. No mérito, aponta que o pedido da parte autora foi negado após análise administrativa, de modo que inviável a concessão da isenção pleiteada com amparo em meros laudos particulares. Ressalta que as normas de isenção devem ser interpretadas de forma restritiva, sendo que “foi submetido à Perícia Oficial junto ao Órgão competente do Distrito Federal e teve seu pedido negado pois os Peritos distritais constataram que o mesmo não está acometido pela Moléstia Profissional que alega suportar”. Subsidiariamente, pugna pela “limitação da repetição do indébito ao tempo de trânsito em julgado desta sentença”, bem como a incidência da taxa Selic durante todo o período pleiteado.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, o eventual cerceamento de defesa face a decisão contrária à conclusão administrativa e pela necessidade de perícia técnica, com a consequente incompetência dos Juizados Especiais.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se está comprovada a doença grave da parte autora a ensejar a isenção de imposto de renda prevista na Lei no 7.713/1998.
III. Razões de decidir
5. Não prosperam as preliminares de cerceamento de defesa face a alegada necessidade de perícia técnica e consequente incompetência dos juizados especiais diante da impossibilidade de prova pericial. Isso porque cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. Na hipótese, desnecessária a realização de perícia médica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para análise do mérito, conforme será detalhado. Do mesmo modo, inexiste cerceamento de defesa sob o fundamento de que a decisão é contrária à análise efetuada na via administrativa, uma vez que o julgador pode utilizar as provas nos autos para concluir em sentido diverso ao entendimento na via administrativa. Preliminares rejeitadas.
6. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria ou reforma (...) percebidos pelos portadores de moléstia profissional (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
7. A parte autora é militar da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal desde 16/08/2024, ressaltando a existência de laudo médico de 14/03/2024 com diagnóstico de moléstia profissional.
8. A Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
9. Não obstante a parte ré alegar que por ocasião do pedido de isenção formulado na via administrativa foi proferido parecer concluindo que o autor “Não é portador de doença especificada em lei”, constata-se que as provas nos autos são suficientes para confirmar a moléstia profissional. Isso porque os elementos probatórios demonstram que o autor sofreu acidente de serviço no ano 2000, quando caiu de uma altura de 4 metros, sofrendo uma série de lesões, dentre as quais grave fratura do corpo vertebral L4, lesões no ombro e no punho direito, de modo que realizou artrodese cirúrgica e, no ano de 2003, precisou se submeter a cirurgia de estabilização anterior do ombro face a luxação glenoumeral recidivante. Contudo, os relatórios de dois médicos (ID 82881977 e 82881992) do ano de 2025, com fundamento na ressonância magnética do punho direito realizada em março de 2024 – ID 82881979, confirmam que, após aqueles procedimentos cirúrgicos na época do acidente, o quadro da parte autora evoluiu com piora progressiva das limitações funcionais do punho direito, com relato de dor crônica; rigidez articular; perda de força e sensibilidade; dificuldade importante para realizar movimentos de flexão, extensão e rotação do punho; instabilidade ao carregar peso, com episódios de queda de objetos da mão direita, além de piora nas dores ao realizar atividades repetitivas. Desse modo, a ressonância magnética identificou achados relevantes, como Artropatia Degenerativa classificação SNAC estágio 3; Pseudoartrose do Escafoide; Derrame Intra-Articular; Tenossinovite; e Neuropatia Compressiva, de modo que o laudo ID 82881992 apontou se tratar de condição grave, inclusive com sinais de neuropatia compressiva acarretando sintomas neurológicos e necessidade de nova artrodese do punho mas que, mesmo com a cirurgia, “as limitações funcionais do paciente são definitivas em função da gravidade das alterações observadas”. Ademais, o laudo ID 82881977 apontou que o conjunto de alterações é “compatível comprometimento funcional irreversível e permanente da articulação do punho direito, que impacta diretamente na capacidade de realizar atividades laborativas manuais”, e finalizando nos seguintes termos: “A condição osteoarticular é crônica, degenerativa, irreversível e progressiva. Apresenta sequelas funcionais permanentes, com impacto direto sobre as atividades básicas da vida diária, limitação de autonomia e incapacidade total e permanente para o trabalho. Diante do exposto, concluo que a condição clínica apresentada é compatível com moléstia profissional, segundo o nexo causal entre a doença e a atividade desempenhada. Trata-se de doença grave, incapacitante e irreversível. Além disso, a condição funcional atual do paciente caracteriza impedimento físico de longo prazo, com redução permanente da função do membro superior direito, sendo compatível com o enquadramento legal como Pessoa com Deficiência (PCD), nos termos da Lei no 13.146/2015”. Assim, a mera alegação de que a análise administrativa concluiu que o autor não é portador de doença especificada em lei é insuficiente para a reforma da sentença, visto que as provas nos autos demonstram que o autor convive com sequelas desde o acidente de serviço no ano 2000, que se agravaram no decorrer do tempo, de modo que caracterizada a moléstia profissional.
10. Não há pedido condenatório para o pagamento das parcelas retroativas, de modo que nada a prover quanto à pretensão recursal pela imitação da repetição do indébito ao tempo de trânsito em julgado da sentença e pela incidência da taxa Selic durante todo o período pleiteado.
11. Enfim, deve a sentença ser retificada de ofício tão somente para corrigir erro material quanto ao termo inicial da isenção, que é a publicação da Portaria com o ato de transferência para a reserva remunerada, no dia 16/08/2024, e não 13/08/2024 como indicado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, apenas com a retificação do erro material quanto ao termo inicial da isenção, que corresponde ao dia 16/08/2024. Isento de custas. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598/STJ.